Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701075-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YUMI CAPBODEVILA SAITO AGRAVADO: MARCIA HELENA SALES CLAUDINO DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 25 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora